Tribunal: STF
Processo: HC 213611
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Modificação do quadro processual. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (stf).



    1. O STF tem uma orientação firme no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).



    2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. No mesmo sentido, cito o HC 211.182-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 207.554-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



    3. A superveniente alteração do quadro processual da causa igualmente impossibilitaria a análise da impetração. Em Sessão Plenária , o Tribunal Pleno ratificou a decisão monocrática impugnada nestes autos. Com efeito, “[a] superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha: HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 123.431, de minha relatoria.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.